Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-55.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002053-55.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEBER DE MATOS - CPF: 820.325.301-63 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA - PERÍCIA MÉDICA - NÃO CONSTATAÇÃO - INDEFERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a constatação, por meio de prova pericial, de que não houve redução na capacidade laborativa do segurado, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cleber de Matos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 1002053-55.2017.8.11.0002, com fulcro no art. 26 c/c art. 86, ambos da Lei n° 8.213/91, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85 §3o, I do mesmo diploma legal, e observando o disposto no artigo 98, §3°, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. no 8613838, págs. 01/02).

Em suas razões recursais diz o apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não deu o melhor entendimento ao caso, uma vez que foram juntados documentos médicos que comprovam e preenchem os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, atestando também o acidente de trabalho sofrido e as sequelas decorrentes do mesmo.

Assevera que o conjunto probatório trazido pelo apelante corrobora para o deferimento do pleito, haja vista que as sequelas decorrentes do acidente trouxeram uma significativa redução de sua capacidade laborativa.

Afirma que apesar de ter retornado ao trabalho, as sequelas trouxeram restrições de movimentos para o membro afetado, necessitando empregar um maior dispêndio de esforço para desempenhar suas atividades, bem como que, se existe perda funcional do membro afetado, é inevitável a concessão do auxílio-acidente.

Alega, ainda, que o auxílio-acidente possui caráter indenizatório, sendo devido nos casos em que o segurado permanece capaz para exercer atividades, porém a capacidade se tornou reduzida.

Por essas razões, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para reformar
in totum
a sentença de primeiro grau, determinando ao recorrido que proceda à implantação do benefício de auxílio-acidente em seu favor, desde a data de cessação do auxílio-doença.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões (id. n° 8613847).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (ID no. 10090990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cleber de Matos contra a sentença que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ressai dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação previdenciária afirmando que sofreu acidente de trabalho em 19/01/2013, quando foi vítima de acidente de trânsito, apresentando quadro clínico de fratura do joelho direito.

Em decorrência do acidente, aduz que permaneceu em gozo de benefício de auxílio doença previdenciário até 18/11/2014, contudo, embora o INSS reconheça que o apelante tenha se recuperado, sustenta ser inquestionável que o infortúnio resultou em redução/limitação de capacidade laborativa para o desempenho da atividade que anteriormente exercia, qual seja, Motoboy.

Diante disso, assevera que faz jus à concessão do benefício previdenciário auxílio-acidente.

Pois bem.

Sobre os benefícios previdenciários, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 preveem:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (g.n)

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”. (g.n)

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
[g.n]

Como se lê, todos os benefícios citados acima somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

No caso dos autos, da análise dos documentos carreados ao caderno processual, especificamente do Laudo Oficial (id 8613830), subscrito pelo Dr. João Leopoldino Baçam – CRM-MT 5753, é possível verificar que o
“periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do joelho direito ocorrido em abril de 2014 após acidente de trânsito, tratado de forma conservadora, estando atualmente sem acompanhamento médico. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico-pericial que o incapacite para sua atividade laboral habitual. CONCLUSÃO. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando não apresenta incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o apelante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, visto que não há nos autos comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, devendo, portanto, ser confirmada a sentença proferida em primeiro grau.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio - acidente, ou aposentadoria por invalidez)”.

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (g.n)

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO - ACIDENTE — REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA — PERÍCIA MÉDICA — NÃO CONSTATAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO
. Ante a constatação pela prova pericial de que não ocorreu redução na capacidade laborativa, correto o indeferimento do benefício de auxílio – acidente.

Recurso não provido”.

(N.U 0007601-32.2015.8.11.0040, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017) (g.n)

Assim, ante a constatação, por meio de prova pericial, de que não ocorreu redução na capacidade laborativa, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente no caso concreto.

Com essas considerações, DESPROVEJO o apelo para manter incólume o ato sentencial que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020